Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-70.2014.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001751-70.2014.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MATOS - CPF: 002.911.201-05 (APELANTE), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou o quantum indenizatório, mantendo, nos demais aspectos, os parâmetros fixados na sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ou se há mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou integralmente a matéria controvertida, tendo a decisão mantido a metodologia de correção monetária e juros já aplicada na sentença de primeiro grau.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Inexistência de qualquer vício no acórdão embargado que justifique a sua modificação por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo incabíveis quando utilizados com o objetivo de obter efeito infringente, salvo situações excepcionais em que a correção do vício implique modificação do julgado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria de Fátima Matos
contra acórdão proferido por esta
3a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

A embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado, argumentando que o acórdão não fixou o índice de correção monetária aplicável à condenação, bem como a data de início de sua incidência.

Pleiteia, portanto, a integração do julgado para que tal ponto seja esclarecido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial.

No caso em exame, não há omissão a ser sanada, porquanto o acórdão embargado limitou-se à majoração do quantum indenizatório, mantendo, nos demais pontos, os parâmetros estabelecidos na sentença de primeiro grau.

Dessa forma, não há que se falar em necessidade de complementação do julgado, pois a decisão preservou a metodologia de correção monetária e juros já aplicada na sentença.

Portanto, a matéria ventilada nos embargos não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, tratando-se, na realidade, de uma tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não é permitido por meio deste recurso.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:

“Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo incabíveis quando utilizados com o objetivo de obter efeito infringente, salvo situações excepcionais em que a correção do vício implique modificação do julgado.” (AgRg no AREsp 474.717/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 18/06/2014).

Diante do exposto, não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, tampouco qualquer justificativa para o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistência de omissão no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025